Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-86.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001691-86.2013.8.14.0015

APELANTE: EDGAR ARAUJO GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001691-86.2013.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: EDGAR ARAÚJO GALVÃO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À DATA DO FATO. PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. ART. 109 C/C 115 AMBOS DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001691-86.2013.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: EDGAR ARAÚJO GALVÃO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDGAR ARAÚJO GALVÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e no art.244-B,
caput
, do ECA c/c art. 70 do CP (id nº.

4391156).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 13/03/2013, por volta das 19h40min, na Rua Cônego Leitão, no município de Castanhal – PA, o recorrente e a adolescente A. V. V. abordaram as vítimas Heitor Gabriel da Silva Guerreiro e Orlando Pereira da Costa Junior e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhes os aparelhos de telefone celular dos referidos ofendidos, razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP e no art.244-B,
caput
, do ECA c/c art. 70 do CP (id nº.

4437618).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, preliminarmente, a correção de erro material contido na parte dispositiva da sentença consistente no
quantum
da pena fixado e, no mérito, a absolvição por atipicidade do fato em relação ao crime de corrupção de menor (id nº.

4391160).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4391161).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, somente para corrigir o erro material da sentença impugnada (id nº.

4391163).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta conhecimento parcial, quer dizer, somente admissível quanto ao pedido de correção de erro material da sentença impugnada relativo ao patamar da pena fixada, uma vez que a pretensão punitiva estatal correspondente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA) se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que o erro material contido na sentença condenatória é patente, haja vista que os parâmetros do cálculo realizado na dosimetria, indicam, expressamente, que a reprimenda definitiva corresponde a 06 (seis) e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, razão pela qual necessária a reforma para promover a integração pleiteada, nos termos do art. 494, I
[3]
, do CPC c/c art. 3º
[4]
do CPP.

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de corrupção de menores, o pedido resta prejudicado.

Em havendo a condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[5]
, do CP.

Ressalto que o prazo em comento deve ser reduzido
pela metade, correspondendo, portanto, a 02 (dois) anos, uma vez que o recorrente ostentava menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id nº.

4391143 - Pág. 24), conforme dispõe o art. 115
[6]
,
caput
, CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Constato que a sentença condenatória foi publicada em 01/08/2016 (id nº.

4391156 - Pág. 9), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[7]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o início da contagem do prazo, não houve ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição intercorrente se implementou em relação ao crime de corrupção de menores, afinal, foi ultrapassado o lapso temporal exigido em lei, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, inciso IV, do CP.

Com efeito, em sendo a absolvição do crime de corrupção de menores o pedido principal do apelo e estando ele prescrito, a inadmissão no particular é de rigor.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
EDGAR ARAÚJO GALVÃO
pela PRESCRIÇÃO do crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço, em parte, do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[8]
do CPP c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

Na extensão,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença impugnada, no sentido de
reconhecer a existência de erro material
na parte dispositiva, devendo ser retificado o
quantum
da pena definitiva do apelante para 06 (seis) e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sem prejuízo da exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores em decorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

[4]
Art. 3
o.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

[5]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[6]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.
1984)

[7]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 27/10/2022